Tribunal: TJDFT
Processo: 0705174-64.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. GENITOR IDOSO BENEFICIÁRIO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC). LIMITAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. APLICAÇÃO DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal que, em ação de alimentos ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em favor de quatro filhos menores em acolhimento institucional, fixou pensão alimentícia correspondente a 50% do salário-mínimo, à razão de 12,5% para cada filho. O apelante sustenta incapacidade financeira para suportar o encargo, afirmando possuir 67 anos de idade, ser analfabeto e sobreviver exclusivamente de Benefício de Prestação Continuada (BPC), postulando a redução da obrigação para 20% do salário-mínimo, equivalente a 5% para cada filho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor da pensão alimentícia fixado em 50% do salário-mínimo observa o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, diante da condição econômica do genitor que aufere exclusivamente benefício assistencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de sustento dos filhos menores decorre do poder familiar, o que atrai presunção absoluta de necessidade da prole para custeio de despesas essenciais, como alimentação, moradia, educação, saúde e vestuário.
4. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, aferindo simultaneamente as necessidades do alimentando e as possibilidades econômicas do alimentante.
5. A renda do genitor decorre exclusivamente de Benefício de Prestação Continuada (BPC), verba assistencial destinada à garantia do mínimo existencial, circunstância que limita significativamente sua capacidade contributiva sem comprometer a própria subsistência.
6. A imposição de encargo alimentar excessivo a alimentante em situação de hipossuficiência viola o critério da proporcionalidade, impondo a readequação do valor fixado.
7.A fixação da pensão em 20% do salário-mínimo, correspondente a 5% para cada filho, revela-se medida mais razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
2. A renda proveniente exclusivamente de Benefício de Prestação Continuada limita a capacidade contributiva do alimentante, por se tratar de verba destinada à garantia do mínimo existencial.
3. Demonstrada a hipossuficiência do genitor, impõe-se a redução do valor da pensão alimentícia para adequação do encargo à sua efetiva capacidade econômica.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, 1.695 e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF.